Tribunal: TJDFT
Processo: 0718476-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Processo : 0718476-75.2020.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante, para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de inovação recursal, suscitada em contrarrazões (id. 24381466 p. 3). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator